Tribunal: TJES
Processo: 5018915-38.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018915-38.2023.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: LEONY CARLOS COSTA MACHADO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO EM TESTE FÍSICO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ACTIO NATA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida em “Ação Ordinária” ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, declarando a extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, II, do CPC. O autor, reprovado no teste psicológico do concurso público regido pelo Edital nº 01/2006-SEJUS, busca a anulação de sua eliminação e sua reinserção no certame, invocando a recomendação administrativa da Procuradoria-Geral do Estado, que teria reconhecido a procedência de pedidos similares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: a) definir se a pretensão autoral está fulminada pela prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, considerando o termo inicial do prazo prescricional com base na teoria da actio nata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O termo inicial do prazo prescricional para impugnar judicialmente o ato administrativo que eliminou o candidato do certame é a data da publicação do ato administrativo que comunicou a eliminação no exame físico, momento em que houve ciência inequívoca da lesão ao direito tutelado.

No caso concreto, a publicação do ato de eliminação ocorreu em 2007, sendo o prazo quinquenal para ajuizamento da ação finalizado em 2012, enquanto a presente ação foi proposta somente em junho de 2023, mais de 16 anos após o marco inicial.

A recomendação administrativa da Procuradoria-Geral do Estado (Acórdão nº 007/2014/PGE/ES), que reconheceu a ilegalidade do teste de aptidão física, não tem o condão de modificar o termo inicial do prazo prescricional ou afastar os efeitos da prescrição já consumada.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reafirma que a recomendação administrativa não se sobrepõe ao instituto da prescrição, sendo inviável acolher pleitos fulminados pelo decurso do prazo quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O termo inicial da prescrição quinquenal para questionar a eliminação em concurso público corresponde à data da publicação do ato administrativo que comunica a eliminação, em conformidade com a teoria da actio nata.

A recomendação administrativa da Procuradoria-Geral do Estado não altera o marco inicial da prescrição ou reabre o prazo já consumado.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0005690-12.2018.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 25.10.2023; TJES, Apelação Cível nº 0019280-27.2016.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 25.01.2024; TJES, Apelação Cível nº 0002402-22.2019.8.08.0024, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 03.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5018915-38.2023.8.08.0024

APELANTE: LEONY CARLOS COSTA MACHADO

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de ID 16888604, que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida nos autos da presente
“Ação Ordinária”
ajuizada por Leony Carlos Costa Machado em desfavor do Estado do Espírito Santo, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, II do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 16888605) o Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese:

(i)
que se inscreveu no concurso regido pelo Edital nº 01/2006 – SEJUS, destinado ao provimento de 345 (trezentos e quarenta e cinco) vagas nos cargos de agente penitenciário e de 500 (quinhentas) vagas de escolta e vigilância penitenciário;

(ii)
que, após ser aprovado nas etapas anteriores, foi surpreendido com o resultado que o considerou inapto no exame psicológico; e

(iii)
que, em sessão realizada em 10/09/2014, nos autos do Processo Administrativo nº 67075746, a Procuradoria-Geral do Estado recomendou o reconhecimento da procedência dos pedidos deduzidos em ações ajuizadas por candidatos eliminados no referido certame em razão de reprovação nos testes de aptidão física e psicotécnico aplicados.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso de Apelação.

Pois bem. A presente hipótese é
idêntica
a diversas outras que já foram objeto de análise por esse Egrégio Tribunal de Justiça, estando a jurisprudência deste Sodalício assente no seguinte sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SEJUS EDITAL Nº 001/2006. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Narra a exordial terem os apelantes participado, sem êxito, de concurso público para provimento de cargos de agente penitenciário e de agente de escolta (Edital nº 001/2006/SEJUS), cujo resultado final foi publicado em 28/12/2007. 2. O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação judicial tendente à anulação de ato administrativo eliminatório e reinserção em concurso público coincide com a publicação do ato administrativo que excluiu o candidato do certame, ocasião em que se torna possível ao candidato questionar judicialmente a ilegalidade do referido ato. 3. Tendo a publicação do resultado definitivo da exclusão dos apelantes ocorrido no ano de 2007, marco temporal que representa sua ciência inequívoca, iniciou-se o prazo prescricional quinquenal relativo à pretensão de reconhecimento de ilegalidade do referido ato, já superado ao tempo em que proposta a presente demanda – 02/03/2018. [...] (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0005690-12.2018.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, DJ: 25/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – SEJUS – EDITAL Nº. 001/2006 – ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO – ACTIO NATA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO
. 1. A autora ajuizou a demanda originária pretendendo o reconhecimento da nulidade da prova de capacidade física aplicada no certame regido pelo Edital 001/2006 da SEJUS, para fins de provimento de vagas dos cargos de agente penitenciário e agente de escolta. O referido Edital foi publicado na data de 14/12/2006, sendo que os atos que teriam violado o direito da apelante foram os decorrentes da publicação em que fora consagrado o resultado da prova de capacidade física e psicológica. 2. A data de publicação do resultado do teste físico se qualifica como o termo inicial da prescrição, haja vista ser o momento em que a autora, ora apelante, tomou ciência da sua desclassificação no certame, o que se deu em 07/08/2007, ou seja, há mais de 10 (dez) anos do ajuizamento da presente ação, que se deu em 22/06/2016. Digo isso porque, conforme o princípio da actio nata, o prazo prescricional apenas se inicia com a lesão ao direito tutelado, sendo que, conforme art. 1º do Decreto n. 20.910/32, o prazo para que o Apelado exerça qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal prescreve em 05 (cinco) anos da data do ato ou fato ao qual se originou. 3. A data da publicação do resultado definitivo da prova física, quando a recorrente teve ciência inequívoca da sua eliminação do certame, uma vez que foi o momento da suposta lesão ao direito tutelado, fez nascer, à luz do princípio da actio nata, a pretensão à respectiva tutela jurisdicional. 4. Não é possível à autora se valer da deliberação administrativa do Conselho da Procuradoria-Geral do Estado (acórdão nº 007/2014), que considerou ilegal a exigência de teste de aptidão física, pois a referida manifestação administrativa excluiu as pretensões fulminadas pela prescrição e sobre as quais já tenha havido a formação de coisa julgada não impugnada por ação rescisória. 5. Recurso desprovido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0019280-27.2016.8.08.0024, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, DJ: 25/01/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SEJUS N.º 01/2006. AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIO. TEORIA DA “ACTIO NATA”. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO CORRESPONDE À DATA DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA FÍSICA, QUANDO O CANDIDATO TEVE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DE SUA ELIMINAÇÃO DO CERTAME. SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Na hipótese, o marco inicial do prazo quinquenal para a propositura da ação ordinária em foco é sem dúvida a publicação do ato administrativo que excluiu o candidato apelante do certame, em decorrência da eliminação na fase de exame físico. Em outras palavras, a data da publicação do resultado definitivo da prova física, quando o apelante teve ciência inequívoca da sua eliminação do certame, uma vez que foi o momento da suposta lesão ao direito tutelado, fez nascer, à luz do princípio da “actio nata”, a pretensão à respectiva tutela jurisdicional. 2) Ainda que fosse superada a questão da prescrição da pretensão autoral, adotando, como pretende o apelante, como termo inicial do prazo prescricional a data da publicação do referido acórdão nº 007/2014/PGE/ES, não haveria possibilidade de acolher os pedidos formulados. Isto porque, apesar de a orientação administrativa firmada pelo Conselho da Procuradoria Geral do Estado, no acórdão nº 007/2014, ter reconhecido a ilegalidade do teste de aptidão física exigido no concurso público regido pelo Edital nº 001/2006/SEJUS, ante a ausência de previsão legal, a própria ementa daquele instrumento normativo administrativo deixou expressamente registrada a impossibilidade de os Procuradores do ente estatal reconhecerem juridicamente pedidos deduzidos em demandas abarcadas pela coisa julgada ou cuja pretensão tenha sido fulminada pela prescrição. 3) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que reconheceu a prescrição da pretensão inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito na forma do art. 487, II, do CPC. (TJES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0016489-80.2019.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível, DJ: 18/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINSERÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. DECLARAÇÃO CORRETA. PRAZO QUINQUENAL ULTRAPASSADO. MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NO TESTE FÍSICO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE ORIENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO QUE ADMITE O RECONHECIMENTO DO PEDIDO EM DEMANDAS COM O MESMO OBJETO OU EXTENSÃO DOS EFEITOS DO PROCESSO PROPOSTO POR OUTROS CANDIDATOS. IRRELEVANTE. MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE NÃO SE ALTERA. ACÓRDÃO Nº 007/2014/PGE/ES INAPLICÁVEL AO CASO. DEMANDA ABARCADA PELA PRESCRIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1) Em relação à Fazenda Pública, o prazo prescricional quinquenal estabelecido pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/32 é aplicável para todo e qualquer direito ou ação movida em seu desfavor, conforme precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.251.993/PR, que originou o Tema Repetitivo nº 553, sendo que o termo inicial, com base na teoria da actio nata, deve ter fluência no momento em que o titular do direito subjetivo violado possui conhecimento do fato e da extensão de suas consequências, na medida em que não se pode esperar que alguém ajuíze ação antes de ter ciência do dano suportado. 2) Em apreço ao princípio da actio nata que informa o regime jurídico da prescrição (art. 189, do CC), o marco inicial do prazo quinquenal para a propositura da ação anulatória de ato administrativo c/c reinserção em concurso público é indubitavelmente a publicação do ato administrativo que o excluiu do certame, em decorrência da eliminação na fase de teste de capacidade física (TAF), e não a homologação do resultado definitivo do certame, pois foi naquele momento da inaptidão em determinada etapa que se configurou o fato gerador da propositura desta demanda. 3) Como a publicação da eliminação do apelante na etapa do TAF do concurso se deu no ano de 2007, sendo este o momento em que nasceu a pretensão para buscar a anulação do referido ato administrativo e a consequente reinserção no certame, e a propositura desta demanda somente ocorreu em 30/01/2019, isto é, aproximadamente 12 (doze) anos depois, é inegável que a pretensão autoral resta fulminada pela prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. 4) Independentemente de o Estado ter, suposta e equivocadamente, reconhecido o direito à nomeação de candidatos em demandas diversas com base no Acórdão PGE-ES nº 007/2014, aplicando erroneamente a orientação firmada pela Procuradoria do Estado, tal circunstância é irrelevante e indiferente para fins de verificação do início da contagem do prazo prescricional para o apelante questionar a sua desclassificação no concurso público neste processo, não implicando, de forma alguma, afronta aos postulados constitucionais da impessoalidade e da isonomia, pois o Poder Judiciário não compactua com a extensão de efeitos de atos eventualmente ilícitos, razão pela qual a conclusão adotada noutros processos individuais não possui o condão de interferir na resolução deste feito, até mesmo diante da eficácia subjetiva da coisa julgada, positivada no art. 506 do CPC/2015 5) Apesar de a orientação administrativa firmada pelo Conselho da Procuradoria Geral do Estado, no Acórdão nº 007/2014, ter reconhecido a ilegalidade do teste de aptidão física exigido no concurso público regido pelo Edital nº 001/2006/SEJUS, ante a ausência de previsão legal, a própria ementa daquele instrumento normativo administrativo deixou expressamente registrada a impossibilidade de os Procuradores do ente estatal reconhecerem juridicamente pedidos deduzidos em demandas cuja pretensão tenha sido fulminada pela prescrição, como ocorreu no presente caso, restando inviável reformar a sentença objurgada para acolher a pretensão autoral. 6) Recurso desprovido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002402-22.2019.8.08.0024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, DJ: 03/06/2024)

Conforme exposto, o presente caso é idêntico aos acima colacionados, tendo sido publicado o ato de eliminação do candidato no ano de 2007, ao passo que a presente ação somente foi ajuizada em junho de 2023, ou seja, quando já há muito a pretensão autoral encontrava-se fulminada pelo instituto da prescrição.

Face o exposto,
sem maiores delongas, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença, que se encontra plenamente alinhada ao entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre o tema.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais em 3% (três por cento), nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.

Todavia, considerando que a parte sucumbente encontra-se amparada pela assistência judiciária gratuita, a exigibilidade das verbas de sucumbência em relação à mesma encontra-se condicionada à modificação de sua situação patrimonial, na forma do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.